Tribunal: TJES
Processo: 0017774-18.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017774-18.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIACICA e outros

APELADO: MARCELO DE MARTIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ELEIÇÃO JÁ REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos de Mandado de Segurança, confirmou a liminar concedida e deferiu a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O impetrante buscava garantir sua participação em eleição realizada no ano de 2018 para cargos do triênio 2018-2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o decurso de tempo, que consumou os efeitos da eleição objeto da controvérsia, resulta na perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) verificar se a perda do objeto enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decurso temporal, que resultou na conclusão do triênio 2018-2020 e na extinção dos efeitos da eleição objeto do mandado de segurança, configura perda superveniente do objeto, pois a pretensão inicial tornou-se inexequível.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, é justificada quando o objeto da demanda se torna insuscetível de apreciação judicial por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que a inviabilidade de concessão de ordem judicial em razão de eventos supervenientes implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARCELO DE MARTIN
, confirmou a liminar outrora concedida e concedeu a segurança pretendida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 93/96 ou págs. 185/191 do arquivo digital no ID nº 10494611), sustenta a municipalidade que, tendo em vista que a eleição objeto do mandado de segurança ocorreu em 2018, visando cargos para o triênio 2018-2020, e considerando o decurso do tempo, houve perda superveniente do objeto da demanda, pois o único pedido do impetrante foi a participação nesse processo eleitoral já concluído.

Assim, argumenta-se que o ato administrativo impugnado tornou-se ineficaz, não gerando mais efeitos jurídicos sobre o impetrante, configurando-se a ausência superveniente de interesse processual, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão no ID nº 10494613.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARCELO DE MARTIN
, confirmou a liminar outrora concedida e concedeu a segurança pretendida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 93/96 ou págs. 185/191 do arquivo digital no ID nº 10494611), sustenta a municipalidade que, tendo em vista que a eleição objeto do mandado de segurança ocorreu em 2018, visando cargos para o triênio 2018-2020, e considerando o decurso do tempo, houve perda superveniente do objeto da demanda, pois o único pedido do impetrante foi a participação nesse processo eleitoral já concluído.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau e seja extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e do artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente de que, em razão do decurso temporal, a eleição objeto do mandado de segurança já foi concluída e os seus efeitos consumados, de modo que não há mais qualquer utilidade prática na discussão judicial.

Assim, sustenta o Ente Municipal que, sendo o único pedido do impetrante a participação nesse processo eleitoral específico, restou configurada a perda superveniente do objeto da ação, tornando ineficaz o ato administrativo apontado como coator e, consequentemente, ausente o interesse processual que justificaria a continuidade da demanda.

Infere-se dos autos que o decurso do tempo, que implicou na conclusão do triênio 2018-2020 e, portanto, na extinção dos efeitos da eleição objeto da controvérsia, é questão incontroversa. Assim, resta evidente que a pretensão inicial do impetrante tornou-se inexequível, já que a eleição em questão não pode mais ser realizada e tampouco seus resultados podem ser alterados.

Neste sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso VI, estabelece que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando há ausência de interesse processual, o que ocorre em razão da perda do objeto.

Não obstante, a jurisprudência da Corte Superior reconhece que a perda superveniente do objeto em demandas como a presente, em que o pedido é específico e restrito a determinada situação já superada, resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, aplicável ao mandado de segurança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 45017 MG 2014/0036381-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EFETIVIDADE DE DECISÃO PROFERIDA – REVOGAÇÃO POSTERIOR DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo apelado buscando dar efetividade a medida judicial liminar proferida nos autos do processo tombado sob o nº. 00140717220198080024. Entretanto, em consulta ao sistema deste e. Tribunal a medida de natureza precária já foi revogada em sede de agravo de instrumento. Além disso já foi proferida sentença de improcedência naqueles autos, onde tive a oportunidade de apreciar e indeferir o pedido e atribuição de efeito suspensivo à sentença (n°. 5010285-02.2022.8.08.0000). 2. Assim, respeitados os argumentos recursais, constatei a inviabilidade de exame de mérito dos autos, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental. 3.
Configurada a falta de interesse recursal em razão da inexistência da situação fática apresentada, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito
, sendo prejudicado o exame do presente recurso. 4. Processo extinto. Recurso prejudicado. (TJES - Apelação Cível nº. 5000450-15.2022.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

Deste modo, o direito processual exige não apenas que exista uma pretensão inicial legítima, mas também que esta seja útil e necessária no momento do julgamento, o que não se verifica no caso em exame, uma vez que a eleição objeto do mandado de segurança já foi realizada e seus efeitos estão consumados, tornando inviável qualquer intervenção judicial capaz de alterar o resultado ou gerar efeitos práticos à demanda.

Portanto, o ato administrativo impugnado não gera mais qualquer gravame jurídico ao impetrante, razão pela qual
inexiste fundamento para manter a sentença de concessão da segurança
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar